Tribunal: TJES
Processo: 5029917-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029917-59.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JORGE LUIZ DA SILVA CONTE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação movida por
JORGE LUIZ DA SILVA CONTE
(assistido por advogado particular)

em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
através da qual alega que, após firmar contrato de empréstimo pessoal com a requerida, passou a sofrer descontos em duplicidade em sua conta bancária, referente ao negócio jurídico celebrado. Narra que a cobrança indevida de R$ 512,00 ocorreu de forma recorrente entre março a junho de 2025, razão pela qual postula, a restituição em dobro dos valores, totalizando a quantia de R$ 3.072,00 (três mil e setenta e dois reais) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 3.072,00 (três mil e setenta e dois reais) -
valor em dobro
, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo;
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano morais, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

3.
Inconformada, a Facta Financeira interpôs recurso inominado, requerendo, preliminarmente, a juntada do contrato de empréstimo (operação nº 75873208), alegando tê-lo localizado após "incessantes diligências". No mérito, sustenta a legalidade da contratação via biometria facial e afirma que os descontos ocorreram devido à inadimplência de parcelas anteriores, conforme previsão contratual de débito em conta. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de restituição e danos morais.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
Indefiro o pedido de juntada de documentos em sede recursal. A recorrente alega a possibilidade com base no art. 435 do CPC; todavia, o contrato de empréstimo é documento essencial à defesa e deveria ter sido apresentado junto à contestação. A instituição financeira não demonstrou qualquer impedimento de força maior para a sua juntada oportuna, tratando-se de documento gerado por ela mesma no ato da contratação em abril de 2024. Admiti-lo agora violaria o princípio do contraditório e a regra da preclusão consumativa

6.
No mérito, a sentença não merece reparos. Diante da falha da ré em apresentar defesa específica e provas documentais no momento processual adequado, restou incontroversa a falha na prestação do serviço consubstanciada nos descontos em duplicidade.

7
. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). Não havendo engano justificável para a cobrança duplicada, correta é a aplicação da repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.
Quanto ao dano moral, a privação indevida de verba alimentar em conta bancária ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão aos direitos da personalidade. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se condizente com as peculiaridades do caso.

9
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)